Tribunal: TJBA
Processo: 8059780-13.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059780-13.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTÔNIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CÉLIA MARIA GONÇALVES DE SOUZA, LIVIA FERREIRA MARTINS

APELADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR
20
DIAS. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
QUANTUM
ARBITRADO EM R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS). RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por ANTÔNIO DOS SANTOS contra sentença proatada pelo MM. Juiz de Direito da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, formulado em razão da interrupção no fornecimento de água, no período de 25/11/2018 a 14/12/2018, pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA. A sentença impugnada entendeu não haver dano moral relevante, oriundo do desabastecimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a interrupção no fornecimento de água, configurada como falha na prestação de serviço essencial, enseja o dever de indenizar por danos morais; e arbitrar o
quantum
indenizatório adequado à situação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que se trata de prestação de serviço por concessionária pública a consumidores finais, conforme os arts. 2º, 3º e 22 do CDC.

4. A responsabilidade da fornecedora de serviço essencial é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e art. 14, § 1º, I, do CDC, devendo responder por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa.

5. A interrupção do fornecimento de água, por
20
dias, configura má prestação de serviço essencial, ultrapassando o mero dissabor cotidiano e caracterizando dano moral
in re ipsa
, con
soante
entendimento consolidado pela jurisprudência.

6. O dano moral foi adequadamente demonstrado, sendo desnecessária a prova do sofrimento, por se tratar de interrupção prolongada de serviço essencial.

7. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em R$ 10.000,00(dez mil reais), observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter sancionador e compensatório da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, § 1º, I, e 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 0501595-23.2017.8.05.0080, Rel. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 03.10.2018; TJ-BA, Recurso Inominado nº 00011916220208050229, Rel. Eliene Simone Silva Oliveira, Quinta Turma Recursal, j. 23.08.2021.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível

n° 8059780-13.2020.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figura como Recorrente
A
NTÔNIO DOS SANTOS
,
sendo
Recorrida a
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A -

EMBASA S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO.